Tribunal: TJDFT
Processo: 0025256-87.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0025256-87.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADA: A. M. M. G. REPRESENTANTE LEGAL: A. C. P. M. Vistos etc. Do cotejo dos autos apreende-se que, após a examinação do apelo por esta egrégia 1a Turma Cível[1], com o acolhimento do pedido, diante do aviamento de recurso extraordinário pelo Distrito Federal, sobreviera decisão da Suprema Corte determinando a devolução dos autos a esta Corte de Justiça com o indicativo de que o exame e curso do apelo extraordinário deviam ser suspensos até o julgamento final do Tema de Repercussão Geral 6, de molde a ser aplicada a tese firmada[2]. Considerando o julgamento do RE 566.471 (Tema 6) pela sistemática da repercussão geral, intimado a manifestar se permanece o interesse no processamento do recurso extraordinário interposto, o Distrito Federal afirmara subsistir o interesse recursal, para análise do apelo que veiculara, considerando o decidido no âmbito do Tema 6, não obstante o acórdão originário data de 2012 e a prestação demandada era de natureza temporária[3]. Sobreviera, então, despacho[4] da Presidência deste egrégio Tribunal que, diante do julgamento e do assentado sobre o objeto do Tema 6/STF, remetera os autos a este órgão julgador para, em cumprimento à determinação da Corte Suprema e consoante o artigo 1.030, inciso II, do CPC, averiguar a compatibilidade, ou não, entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e aquele posto no leading case, para fins do exercício, ou não, do juízo de retratação. Diante do encaminhamento e, sobretudo, do decidido pela Suprema Corte no ambiente de teses firmadas sob o procedimento da repercussão geral - Tema 6/STF -, diga a impetrante, em 05 (cinco) dias, acerca do decidido, de forma a ser prevenida alegação de decisão surpresa, em compasso com o acórdão emanado desta Corte de Justiça distrital, com as teses firmadas e com o princípio da cooperação, tendo em conta o objeto da prestação demandada, do tempo já decorrido e da eventual conformação do decidido com as teses firmadas, esclarecendo, ademais, se a prestação se ultimara na forma demanda, de molde a ser aferida a subsistência do interesse do ente público no exame do recurso que veiculada. I. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Acórdão – ID 14742406 (fls. 256/303). [2] - ID 14742449 (fl. 556). [3] - ID 67771759 (fls. 574/575). [4] - Despacho, ID 67787492 (fls. 578/581).